Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO ESTORNADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso do banco réu, em que pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial; caso não seja o entendimento desta Col. Turma Recursal, requer que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Das operações não reconhecidas. O recorrente alega que o pedido do recorrido restou prejudicado porque, após apuração interna, foi determinado o estorno de todos os valores contratados mediante fraude, bem como o cancelamento dos respectivos empréstimos e de eventuais protestos; contudo, o extrato comprobatório não faz referência todas as operações contestadas pelo recorrido. Portanto, impõe-se a declaração de nulidade das transações não reconhecidas, inclusive do limite do cheque especial contratado de forma fraudulenta, devendo o recorrente efetuar a restituição dos valores não estornados.
3. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo, conforme o art. 5o, incisos V e X, CRFB/1988 e o art. 6o, inc. VI, CDC; a despeito de o recorrido ter sido vítima da fraude bancária, o dano moral não se configura "in re ipsa". No caso, o banco sequer se recusou a estornar os valores debitados; a simples cobrança indevida, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não gera indenização por danos morais. Não há, ainda, qualquer comprovação de que o golpe se iniciou em virtude de vazamento de dados pessoais do autor, pelo que não houve violação à intimidade ou à privacidade. Por se tratar de mero descumprimento contratual, sem demonstração de cobrança abusiva, mas, tão somente, decorrente de fraude bancária por fortuito interno, cuja responsabilidade foi reconhecida pelo banco recorrente, não há falar-se em ofensa aos direitos da personalidade. Portanto, a sentença merece ser reformada nesse ponto. Precedentes desta Primeira Turma: acórdãos n.o 1629417, 1418048 e 1384694.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para: i) declarar a nulidade das transações: contratação de limite de cheque especial no valor de R$ 7.000,00, realizada em 18/11/2021, débito cobertura saldo devedor no valor de R$ 51,81, realizada em 2/12/2021 e contratação de seguro prestamista no valor de R$ 50,40, realizada em 18/11/2021, devendo o réu, no prazo máximo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado do acórdão, realizar a restituição dos valores de R$ 51,81 e de R$ 50,40, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos; e ii) julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais. Sem custas processuais e sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.